Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDUTA OMISSIVA. ERRO MÉDICO, PROCEDIMENTO MÉDICO PARA RETIRADA DE ESSURE VIA HISTERECTOMIA. INEXISTÊNCIA DE CULPA NA CONDUTA. SERVIÇO MÉDICO PRESTADO DE FORMA ADEQUADA E EFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 1.1. Todavia, nas hipóteses em que a responsabilidade da Administração Pública se referir a conduta omissiva, é necessário distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nesse cenário, apenas quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. In casu, o evento danoso não decorreu da falta da prestação do serviço, ou da sua ineficiência, ou da ação tardia do serviço, porquanto tal restou evidenciado pelas provas colhidas aos autos, sobretudo a prova pericial. 2.1. Não se verifica omissão do dever de prestar o atendimento médico, que respeitou as técnicas adequadas, segundo a literatura médica especializada.
3. Não evidenciados os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil do estado, no viés subjetivo, na modalidade da culpa anônima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.